Tribunal: TJMT
Processo: 1045841-47.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045841-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DIVALDO BISPO DA CRUZ - CPF: 666.733.641-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELA DESERÇÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESCABIMENTO DE NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (§ 4º DO ART. 1.007) - INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a sua flagrante deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
recurso
é medida que se impõe.

Não efetuado o preparo no prazo legal, mesmo após regular intimação decorrente do indeferimento da gratuidade de justiça, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.

O recolhimento em dobro previsto no § 4º do mesmo dispositivo limita-se à hipótese de ausência de comprovação do preparo no ato da interposição, quando inexiste pedido de justiça gratuita, não se admitindo sua determinação após a inércia subsequente ao indeferimento do benefício, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, não se presta a suplantar a inobservância de pressupostos objetivos de admissibilidade, como o preparo recursal.

A falta de preparo, não sanada no tempo e modo devidos, obsta o conhecimento do recurso e afasta, por consectário lógico, a incidência do referido princípio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1045841-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIVALDO BISPO DA CRUZ

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
DIVALDO BISPO DA CRUZ
, contra decisão unipessoal desta relatora (Id. 340017366), que não conheceu do agravo de instrumento pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo.

A parte agravante defende que a decisão agravada, ao não conhecer de seu recurso de Agravo de Instrumento, impediu a análise do mérito da controvérsia por este Tribunal, cerceando seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa.

Defende a inaplicabilidade imediata da deserção, sem que antes fosse oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme expressamente previsto no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

O agravante argumenta que o dispositivo legal em questão, ao dispor que "
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
", visa conferir uma última oportunidade para o recorrente regularizar o preparo, mesmo que não tenha sido recolhido ou comprovado no momento da interposição do recurso.

Sustenta que sua situação se amolda perfeitamente a essa hipótese, e que a interpretação teleológica do CPC que busca evitar a deserção sempre que possível.

Subsidiariamente, o agravante reafirma o pedido de gratuidade de justiça e a necessidade de reanálise de sua hipossuficiência.

Alega que, embora o foco principal seja a aplicação do artigo 1.007, § 4º, do CPC, é igualmente relevante reiterar o pedido de gratuidade de justiça.

Argumenta que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade para a pessoa natural, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Afirma que a decisão que indeferiu a gratuidade deveria ter apontado elementos concretos que infirmassem a declaração de pobreza, e não apenas a ausência de documentos complementares. Pondera que a exigência de comprovação documental deve ser pautada pela razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, o agravante invoca a violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação.

Cita os artigos 4º e 6º do CPC, que preconizam, respectivamente, que "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" e que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Aduz que a aplicação rigorosa da deserção, sem a observância das etapas de saneamento previstas em lei, representa um formalismo excessivo que se contrapõe à moderna concepção do processo civil.

Diante de todo o exposto, o agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para, reformando a decisão monocrática, afastar a deserção da Apelação Cível e, consequentemente, determinar sua intimação para realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, prosseguindo-se o julgamento da Apelação Cível.

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, requer a reanálise do pedido de gratuidade de justiça, com a concessão de nova oportunidade para comprovar sua hipossuficiência, afastando-se o indeferimento da benesse e, consequentemente, a deserção
(Id. 342209887).

Sem contraminuta.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada
que,
após o indeferimento da benesse, não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inércia em proceder com o recolhimento do preparo, e para tanto, defende
a inaplicabilidade imediata da deserção, sem que antes fosse oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme expressamente previsto no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
Cumpre assentar, de início, que, oportunizada ao recorrente a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e, em seguida, indeferido o benefício, incumbe ao magistrado intimá-lo para efetuar o preparo na forma simples.

Persistindo a inércia, impõe-se o não conhecimento da insurgência por deserção, nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra qualquer mácula ao duplo grau de jurisdição ou ao direito de recorribilidade.

No ato da interposição do agravo o recorrente pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 336708391 – pág. 5).

Diante da ausência de documentos a dar respaldo à concessão da pretendida gratuidade, o agravante foi intimado para,
no prazo de 48 horas
, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária,
ou
que
providenciasse o recolhimento do preparo recursal
.
(Id.336795358)

Ante da inércia do autor, o pedido foi indeferido e, por consequência, determinou a sua intimação para, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas,

efetuar o recolhimento do preparo recursal
, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC. ( Id.339363370)

Intimado,
o recorrente atravessou petição pleiteando no Id. 339849864 a dilação de prazo em 30 (trinta) dias para providenciar toda documentação necessária. Entretanto, não há se falar em dilação de prazo a ser concedido, porquanto se trata de prazo suficiente ao cumprimento da providência determinada.

Desta forma, comprovada a inércia do apelante em atender à determinação judicial, não houve outro caminho senão proceder ao reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. (Id.
340017366
)

No que toca à alegação de cerceamento sob o fundamento de ausência de oportunidade para recolhimento em dobro do preparo, tal pretensão não encontra amparo no ordenamento para a hipótese delineada.

É que o recolhimento em dobro previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC incide unicamente quando o recorrente, no ato da interposição do recurso, deixa de comprovar o preparo e não formulou pedido de gratuidade de justiça.

Diversamente, quando há requerimento de assistência judiciária e este é indeferido, a legislação determina apenas a intimação para o recolhimento simples; mantida a inércia, consuma-se a deserção, não havendo falar em nova intimação para recolhimento em dobro.

A propósito, o art. 1.007, caput, e § 4º, do CPC delimita, com precisão, a hipótese excepcional do recolhimento em dobro — restrita à falta de comprovação do preparo no ato de interposição e ausente pleito de gratuidade.

Assim, negada a benesse e regularmente intimada a parte para recolher o preparo simples, a ausência de comprovação no prazo legal conduz, de forma inarredável, à deserção, consoante a disciplina do CPC, sem espaço para a providência pretendida pelo agravante.

Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. (...)
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015)
. 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido
”. (REsp 1787491 SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.04.19 - destaquei)

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não promovendo a parte o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.
Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, inexistindo fundamento legal para determinação do recolhimento em dobro após a inércia do pagamento advindo do indeferimento da gratuidade”.

(N.U 1000857-91.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO NÃO CUMPRIDA. ART. 99, § 7º, DO CPC. DESCABIMENTO DE NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por deserção, em razão do não recolhimento do preparo após o indeferimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, é obrigatória a nova intimação da parte para o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 99, § 7º, do CPC dispõe que, indeferido o pedido de gratuidade, o relator deve fixar prazo para o recolhimento do preparo na forma simples.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte é no sentido de que a intimação para o recolhimento em dobro, prevista no art. 1.007, § 4º, somente se aplica aos casos em que não há pedido de gratuidade formulado no momento da interposição do recurso.

5. Regularmente intimados para recolher o preparo simples, os recorrentes permaneceram inertes, configurando deserção.

6. A decisão monocrática observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não sendo devida nova intimação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno não provido.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC quando há indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no ato de interposição do recurso. 2. A ausência de recolhimento do preparo simples, após intimação válida, acarreta a deserção do recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º, e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.787.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.04.2019, DJe 12.04.2019; TJMT, AI 1015242-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2025; TJMT, Agr 0002406-84.1983.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.”
(N.U 1000946-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026